Tribunal: TJSP
Processo: 2070407-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Inteligência do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC. Inaplicabilidade da Súmula 519/STJ, tendo em vista a nova regulamentação sobre a matéria. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.